Tribunal: TJDFT
Processo: 0760605-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0760605-79.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SÉRGIO RICARDO RIBEIRO VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. SÚMULA 56 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. As decisões do Conselho Disciplinar da Polícia Militar do Distrito Federal são administrativas, por isso, a ingerência do Poder Judiciário não é indistinta, tendo a jurisprudência entendido que essa reanálise é permitida quando constatada a irregularidade do procedimento ou ofensa à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo. 2. As praças da Polícia Militar do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, se submetem ao Conselho de Disciplina quando presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade razão de condenação por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que poderá acarretar, na via administrativa, a exclusão das fileiras a bem da disciplina (arts. 1o, parágrafo único; 2o, III; e 13, IV, a, da Lei no 6.477/1977; corroborado pelo art. 49, §2o, da Lei no 7.289/1984). 3. Decorre daí que a prática de conduta delituosa depois da reforma ou reserva remunerada do militar não está subsumida nos arts. 87, VI, c/c 112, 113 e 114, da Lei no 7.289/1984, de modo que indevida a sanção por analogia ou em decorrência de interpretação extensiva, pois aplicável a espécie a legalidade estrita. 4. No caso concreto, o militar já estava na inatividade quando da conduta delituosa que importou no seu indiciamento em inquérito policial, portanto, diante da interpretação sistemática a ser realizada sobre a matéria, deve ser declarada nula a decisão do Conselho de Disciplina que decidiu pela sua incapacidade de permanecer nas fileiras da Corporação, com sua exclusão a bem da disciplina, visto que indevida a interpretação extensiva, em estrita observância ao princípio da legalidade. 5. Apelação conhecida e provida para declarar nulo o ato administrativo. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 6.477/1977, 23 da Lei 10.486/2002, e 3o, 87, 112, 113 e 114, todos da Lei 7.289/1984, argumentando que não se confundem os institutos da (i) cassação de proventos da aposentadoria com a (ii) exclusão a bem da disciplina, sendo esta última sanção aplicada ao recorrido pelo Conselho de Disciplina, não havendo nenhuma ilegalidade no processo administrativo. Assevera, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 56 do STF ao caso concreto. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 42, caput e §1o, e 144, §§ 6o e 7o, todos da Constituição Federal. Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 673/STF e do Tema 565 da repercussão geral da Suprema Corte. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 6.477/1977, 23 da Lei 10.486/2002, e 3o, 87, 112, 113 e 114, todos da Lei 7.289/1984. Isso porque, a turma julgadora, analisando o contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando que o apelante já estava na reserva remunerada quando das condutas supostamente delituosas, não subsiste os fundamentos do Conselho de Disciplina pela incapacidade do recorrente de permanecer nas fileiras da Corporação, motivo pelo qual a sentença recorrida merece retoque, para que seja declarada a nulidade do ato administrativo” (ID 53357353). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo extraordinário quanto ao aludido malferimento aos artigos 2o, 42, caput e §1o, e 144, §§ 6o e 7o, todos da CF, nem em relação à tese de aplicação da Súmula 673/STF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o inconformismo, uma vez que, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 565 da repercussão geral do STF, diante da ausência de similitude fática. No tocante ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025